Tribunal: TJDFT
Processo: 0734796-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação de procedimento comum cível no 0711005-78.2025.8.07.0018. Em decisão proferida ao ID 75328392, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal e determinei a intimação do agravado para apresentar resposta. O DISTRITO FEDERAL, em petição acostada ao ID 77293472, informou a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, alegando o adimplemento da obrigação de fazer pela Fazenda Pública, mediante a realização dos pagamentos dos valores discutidos no processo de origem, conforme ordens bancárias apresentadas (IDs 77293473, 77293474 e 77293475), referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2025. Diante da alegação de perda de objeto, antes de qualquer deliberação, impõe-se oportunizar à parte agravante o exercício do contraditório sobre a matéria, em observância ao princípio constitucional da ampla defesa e do devido processo legal. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a alegada perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, podendo se pronunciar acerca dos pagamentos informados pelo Distrito Federal e juntar a documentação que entender pertinente. Após, tornem conclusos para deliberação. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator